Tribunal: TJES
Processo: 5005482-21.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005482-21.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG e outros
RECORRIDO: GILBERTO DIAS ROSARIO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM INTERNACIONAL CANCELADA. DOCUMENTOS REQUISITADOS PELA COMPANHIA IRREGULARES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5005482-21.2023.8.08.0006

RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG

RECORRIDO: GILBERTO DIAS ROSARIO, DALVA MARIA CELEGHINI ROSARIO

TAM LINHAS AEREAS S/A.

JUIZ SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM INTERNACIONAL CANCELADA. DOCUMENTOS REQUISITADOS PELA COMPANHIA IRREGULARES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pelo réu, objetivando o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Lufthansa, pois não contribuiu para o evento danoso. Inexistência de prova da ilicitude; reforma para supressão dos danos materiais e morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se houve falha na prestação de serviços, ensejadores de danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. a condenação em danos materiais e morais restou devidamente analisada na sentença do juízo primevo e houve evidente falha na prestação de serviços.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1.
Faltaram as requeridas com a boa-fé objetiva e com o dever de cooperação, para que o contrato finalizasse com êxito, o que gera, sem dúvida, violação da teoria do desvio produtivo, obrigando o consumidor a gastar seu tempo, desviando-se das suas atividades rotineiras para a solução do problema”
.

_________

Dispositivo relevante citado
:CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por GILBERTO DIAS ROSARIO e DALVA MARIA CELEGHINI ROSARIO em face de DEUTSCHE LUFTHANSA AG e TAM LINHAS AEREAS S/A, na qual pleiteiam a condenação solidária das rés a pagar danos materiais no valor total de R$1.803,75, referente a Exames COVID-19 (R$520,00); Aluguel veículo (dias a mais: R$839,99); Combustível veículo (R$201,80); e Alimentação (R$241,96), além da quantia de R$ 7.720,00, referente à preterição do direito de embarque equivalente a R$ 3.860,00 por autor. Pugnam, ainda, pela condenação das requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 para cada autor.

Narram os autores que adquiriram duas passagens junto a LATAM, com partida da cidade de Vitória/ES, no dia 01 de fevereiro de 2022, às 14h30min, com conexão em Guarulhos/SP, e chegada em Frankfurt/GER, no dia 02 de fevereiro de 2022, às 10h15min, de onde partiriam para chegar no destino final em Milão/ITA, às 13h45min.

Informam que tentaram realizar o check in online no site da Requerida Lufthansa, mas que por estar fora do ar, foram realizá-lo pessoalmente no aeroporto.

Salientam que após pagarem dois testes PCR para COVID-19 (necessários para viajar), ao tentarem efetuar o check in, foram avisados pela Ré Latam que necessitavam preencher dois documentos sanitários de ingresso na União Europeia (Alemanha e Itália). Aduzem que não possuíam algumas informações que deveriam constar nos formulários, tal como números dos assentos e total de bagagens despachadas, visto que somente seriam informadas após a realização do check in.

Asseveram que a Ré LATAM solicitou que preenchessem o formulário de entrada de qualquer maneira, inventando as informações faltantes, tendo os promoventes se recusado a fazê-lo, razão pela qual foram impedidos de embarcar, retornando para o hotel que estavam hospedados em Vitória/ES, sendo reacomodados em novo voo no dia 08/02/2022, ou seja, 08 dias após o voo original.

Alegam, por fim, que descobriram no dia 08/02/2022 que os formulários de preenchimento (documentos sanitários) somente deveriam ser exigidos em voos internacionais, isto é, em São Paulo, local onde de fato foram exigidos nesse dia, o que segundo os demandantes corrobora que o impedimento de embarque no aeroporto de Vitória/ES se deu de forma irregular.

A Requerida Lufthansa apresentou contestação, arguindo sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inadmissibilidade da presunção do dano moral no transporte aéreo e a ausência de ato ilícito por si praticado a ensejar qualquer reparação de danos, sendo a responsabilidade da corré Latam. Pugna, ao final, pela improcedência da ação.

A Requerida LATAM apresentou contestação, arguindo sua ilegitimidade passiva, ausência autoral de interesse de agir e inépcia da inicial, ante à ausência de documento comprobatório das alegações constantes em exordial.

A sentença (ID. 9758448) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, na obrigação de pagar a cada autor o valor de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002;

b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, na obrigação de reembolsar aos autores os valores referente a Exames COVID-19 (R$520,00 - ID 32724593, pág. 4); Aluguel veículo (prorrogação: R$839,99 - ID 32724600); Combustível veículo (R$201,80 – ID 32724600, pág. 5); e Alimentação (R$241,96 - ID 32724600, pág. 4), devidamente corrigidos desde cada efetivo desembolso, com base na Tabela de correção monetária do TJES, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 404 do CC/2002, bem como o importe de R$ 3.706,29 para cada autor, referente a 500 DES, a título de danos materiais.

Irresignada, DEUTSCHE LUFTHANSA AG interpôs recurso inominado (ID. 9758450), sustentando, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Lufthansa, pois não contribuiu para o evento danoso. Alega a inexistência de prova da ilicitude, bem como, reforma para supressão dos danos materiais e morais.

Contrarrazões (ID. 9758459) apresentadas por TAM LINHAS AÉREAS S.A. Contrarrazões (ID. 9758465) apresentadas pelo autor.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do presente Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

A recorrente alega preliminarmente, ilegitimidade passiva. Não merece prosperar, já que o compartilhamento de transporte aéreo entre empresas (sistema "codeshare") resulta na responsabilidade solidária de ambas perante o consumidor. Assim, afasto a preliminar e passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de
manutenção

integral da sentença.

Primeiramente, saliento que a recorrente faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, ao passo que à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, solidariamente (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

No artigo 2º, §6º da mencionada lei, está disposto que “o prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer uma das duas alternativas referidas nos incisos I e II do
caput
deste artigo”.

Descumprido o preceito legal, em especial, o prazo estipulado em lei (como na hipótese dos autos), entendo que a situação é apta a configurar a falha na prestação dos serviços da ré, ainda que o cancelamento da passagem tenha ocorrido em decorrência da pandemia da Covid-19, na forma do artigo 14 do CDC.

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante, nos seguintes termos:

O impedimento de embarque de passageiro em razão de sua recusa em preencher documento de imigração de forma leviana, tal como orientado por prepostos da requerida LATAM, sem as informações essenciais necessárias e que deveriam ser obtidas com as requeridas, configura falha na prestação do serviço, visto que as Requeridas não lograram êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, em contraposição ao que estes comprovaram em documento de ID 32724584.

Sendo assim, tenho que a condenação em danos materiais e morais restou devidamente analisada na sentença do juízo primevo e houve evidente falha na prestação de serviços.

Nessa linha, não há dúvidas quanto ao direito de ressarcimento dos valores pagos a título de exames COVID-19 (R$520,00); aluguel de veículo (prorrogação: R$839,99); combustível do veículo (R$201,80); e alimentação (R$241,96).

O dano moral, por sua vez, restou configurado pela inércia e desídia da parte requerida em solucionar um problema simples, bem como pela irregularidade ao inventar informações para preenchimento de formulários.

Faltaram as requeridas com a boa-fé objetiva e com o dever de cooperação, para que o contrato finalizasse com êxito, o que gera, sem dúvida, violação da teoria do desvio produtivo, obrigando o consumidor a gastar seu tempo, desviando-se das suas atividades rotineiras para a solução do problema. Se é questão de direito, o tempo também é questão de justiça.

No que pertine ao valor do dano moral, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)